Tribunal: STF
Processo: ARE 1425067
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM POLÍTICAS PÚBLICAS. EXCEPCIONALIDADE. CASOS DE INÉRCIA E DESÍDIA DO PODER PÚBLICO NA CONCRETIZAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS DOS ADMINISTRADOS. HIPÓTESE INOCORRENTE NO FEITO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.   



    1. Trata-se de agravo interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:  



    “ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSELHO DE ENFERMAGEM. CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM. HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PEDRO ERNESTO (HUPE). PRESENÇA E SUPERVISÃO POR UM PROFISSIONAL ENFERMEIRO NAS 24 HORAS DE FUNCIONAMENTO. DESCABIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL SOBRE REGRA JÁ DETERMINADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 



    1. Não prospera a alegação de nulidade da sentença por vício de fundamentação alegada pela UERJ, eis que o provimento judicial recorrido encontra-se devidamente fundamentado, tendo o MM. Juízo a quo exposto as razões de fato e de direito que embasaram o seu convencimento, ainda que com elas não concorde a Apelante. 



    2. Não tendo as leis 7.498/86 e 5.905/73 estabelecido normas concretas sobre o número mínimo de enfermeiros e/ou técnicos em hospitais ou unidades de saúde, nem autorizado expressamente aos Conselhos Federal e/ou Regionais disciplinarem a matéria através de resoluções ou outros instrumentos normativos, cumpre reconhecer que os atos dos conselhos citados, em face da hierarquia, não têm legitimidade para impor exigências não previstas em lei, como o dever de contratar número determinado de profissionais. Não bastasse, a imposição do dever de contratar a algum dos entes da federação exige cautela, sob pena de se infringir o sistema de separação de poderes e a autonomia da Administração, sem contar com a necessidade de respeito à fonte de custeio e à responsabilidade fiscal. Precedentes. 



    3. Em que pese não se desconheça que há obrigatoriedade de manutenção de profissional enfermeiro durante todo o período de funcionamento do hospital em decorrência do disposto nos artigos 11 e 15 da Lei 7.498/86 – os quais determinam que as atividades dos auxiliares/técnicos em enfermagem devem ser sempre desempenhadas sob orientação de supervisão de um enfermeiro -, é imperioso observar que tal aspecto fático sequer foi apontado pelo COREN/RJ em seu Relatório Circunstanciado Sintetizado acostado ao PAD n. 1262/2011e utilizado para amparar a pretensão de contratação de maior número de profissionais de enfermagem, pelo que se mostra incabível a produção de prova testemunhal quanto a este ponto. 



    4. Consoante documentos oficiais da Ré, como é o caso do Relatório de Dimensionamento de Pessoal de Enfermagem do HUPE/UERJ, de outubro/2013, apresentado pela Ré em sua contestação, o total de funcionários integrantes do quadro de profissionais de enfermagem daquela unidade hospitalar era de 1.818 (hum mil oitocentos e dezoito), entre enfermeiros e técnicos. No decurso do feito, a Superintendência de Recursos Humanos da UERJ informou que, em 02.08.2016, o quantitativo de profissionais de enfermagem no HUPE era de 1.045 (hum mil e quarenta e cinco) Técnicos de Enfermagem e 356 (trezentos e cinquenta e seis) Enfermeiros, totalizando 1.399 (hum mil, trezentos e noventa e nove) profissionais, que, considerando a ocupação de 389 leitos à época, representava a relação de quase 01 Enfermeiro/leito (0,91) e pelo menos 02 Técnicos/leito (2,68) – fls. 1.219, sendo certo que, consoante alegou a Ré, a direção do hospital determina que as escalas de trabalhos de enfermeiros e médicos sejam elaboradas para que haja atendimento durante as 24 horas de funcionamento, por sete dias da semana, o que, à vista dos números informados, revela-se plenamente factível. 



    5. Apelação do COREN/RJ desprovida. Remessa necessária e apelação da UERJ providas.” (e-doc. 652, p. 7-8; grifos acrescidos).  



    2. Nas razões do recurso (e-doc. 705), interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Rio de Janeiro alega ofensa aos arts. 1º, inc. III, 2º, 6º, 23, inc. II, 30, inc. VII, 35, inc. III, 196, 197 e 198, todos da Constituição da República, sob a argumentação de que a ordem de cumprimento de políticas públicas pelo Poder Judiciário é indispensável para assegurar os direitos fundamentais, haja vista o deficit de profissionais enfermeiros e auxiliares de enfermagem no Hospital Universitário Pedro Ernesto, conforme Dimensionamento de Pessoal de Enfermagem elaborado pelo Departamento de Fiscalização do agravante. 



    3. A Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) apresentou contraminuta de agravo (e-doc. 798).  



    É o relatório.  



    Decido.  



    4. É de grande sensibilidade o tema da atuação do Poder Judiciário em matéria de políticas públicas, porque envolve a necessária interdependência das tarefas constitucionalmente cometidas a cada um dos Três Poderes, encarregados das competências de legislar, administrar e julgar, nos termos do art. 2º da Constituição da República.  



    5. Em aprofundamento da reputada sistemática de freios e contrapesos, é reconhecida a possibilidade de o Poder Judiciário, em situações excepcionalíssimas, manifestar-se sobre políticas públicas com o objetivo de instar a Administração a cumprir o mister que lhe já é atribuído pela Constituição, notadamente, no que atina à concretização dos direitos sociais.  



    6. Nesta ordem de ideias, o STF produziu jurisprudência no sentido de que a atuação do Judiciário deve ater-se a casos peculiares, nos quais se constate inércia do Poder Público (ARE nº 1.408.531-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 07/02/2023, p. 08/02/2023; ARE nº 1.289.323-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 04/10/2021, p. 13/10/2021; ARE nº 1.230.668-AgR-EDv-AgR/AM, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 16/08/2022, p. 29/08/2022).  



    7. Noutro giro, é considerada excessiva a atuação do Judiciário quando não demonstrada situação de ilegalidade ou abuso de poder, sobressaindo incabível, de todo modo, a supressão completa da margem administrativa de decisão por eventual comando jurisdicional. Confira-se, neste aspecto, precedente desta Supre Corte:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. defensoria pública.Implantação de plantão permanente na cidade de Erechim. Mérito administrativo. Impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário ante a ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Princípio da separação dos poderes. Precedentes. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 636.686-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/06/2013, p. 16/08/2013; grifos acrescidos).  



    8. Guardadas tais balizas, verifica-se que no acórdão recorrido chancelou-se a existência de providências tomadas no sentido do pleito do Coren/RJ, havendo amplo número de profissionais de enfermagem à disposição do hospital em questão, inexistindo demonstração, ademais, da necessidade de contratação de novos enfermeiros. Cabe destacar:



    “Outrossim, em que pese não se desconheça que há obrigatoriedade de manutenção de profissional enfermeiro durante todo o período de funcionamento do hospital em decorrência do disposto nos artigos 11 e 15 da Lei 7.498/86 — os quais determinam que as atividades dos auxiliares/técnicos em enfermagem devem ser sempre desempenhadas sob orientação de supervisão de um enfermeiro -, é imperioso observar que tal aspecto fático sequer foi apontado pelo COREN/RJ em seu Relatório Circunstanciado Sintetizado acostado ao PAD n. 1262/2011e utilizado para amparar a pretensão de contratação de maior número de profissionais de enfermagem, pelo que se mostra incabível a produção de prova testemunhal quanto a este ponto. 



    Registre-se ainda que, consoante documentos oficiais da Ré, como é o caso do Relatório de Dimensionamento de Pessoal de Enfermagem do HUPE/UERJ, de outubro/2013, apresentado pela Ré em sua contestação, o total de funcionários integrantes do quadro de profissionais de enfermagem daquela unidade hospitalar era de 1.818 (hum mil oitocentos e dezoito), entre enfermeiros e técnicos. No decurso do feito, a Superintendência de Recursos Humanos da UERJ informou que, em 02.08.2016, o quantitativo de profissionais de enfermagem no HUPE era de 1.045 (hum mil e quarenta e cinco) Técnicos de Enfermagem e 356 (trezentos e cinquenta e seis) Enfermeiros, totalizando 1.399 (hum mil, trezentos e noventa e nove) profissionais, que, considerando a ocupação de 389 leitos à época, representava a relação de quase 01 Enfermeiro/leito (0,91) e pelo menos 02 Técnicos/leito (2,68) — fls. 1.219, sendo certo que, consoante alegou a Ré, a direção do hospital determina que as escalas de trabalhos de enfermeiros e médicos sejam elaboradas para que haja atendimento durante as 24 horas de funcionamento, por sete dias da semana, o que, à vista dos números informados, revela-se plenamente factível.” (e-doc. 652, p. 6; grifos acrescidos).  



    9. Nesses moldes, fundamentada a atuação da UERJ no sentido de cumprir com o número suficiente de enfermeiros para atendimento nas escalas de trabalho do hospital, é inviável qualquer intervenção do Poder Judiciário tal qual pretende o agravante.  



    10. Para divergir do acórdão recorrido, e então concluir, eventualmente, no sentido da pretensão do Coren/RJ, indispensável o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado nº 279 da Súmula do STF.  



    11. Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando a condenação em honorários advocatícios na origem (e-doc. 652, p. 7), majoro seu valor em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, conforme o disposto no art. 85, § 11, do CPC  



    Publique-se.



    Brasília, 6 de julho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator